Tribunal: CARF
Processo: 15504.015637/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.015637/2010-87
ACÓRDÃO
3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUBEL - FERRO GUSA BELA VISTA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/11/2008
PIS/COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O consumidor final, pessoa jurídica, podia ressarcir-se dos valores
recolhidos a título de PIS e Cofins, correspondentes à incidência na venda a
varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora, mediante restituição ou compensação,
observando-se as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF no
021, de 10 de março de 1997 e no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 6,
de 29 de janeiro de 1999.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em
sede
de
restituição/ressarcimento/compensação
compete
ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a
este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os
fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos até o presente momento, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão 02-43.760 - 1a Turma da DRJ/BHE:
Em relação à contribuinte precitada foi emitido o Despacho Decisório às fls. 46 a
52, por meio do qual foi considerado “não formulado” o pedido de restituição e
não foi homologada a compensação efetuada por meio de PER/Dcomp.
A desconsideração do pedido de restituição e a falta de homologação da
compensação foram motivados pela inexistência do crédito declarado, relativo a
valores dos períodos de janeiro de 2006 a maio de 2010 (PIS) e de janeiro de 2010
a maio de 2010 (Cofins) que teriam sido recolhidos indevidamente com base na
Lei no 9.990, de 2000, bem como de valores de PIS e Cofins originados de insumos
de energia elétrica apurados no período de 13/06/2006 a 31/07/2006, para quitar
o(s) débito(s) informado(s) na PER/Dcomp.
O enquadramento legal consta da decisão recorrida.
Cientificada em 05/04/2012, fl. 54, a interessada apresentou, em 03/05/2012, a
manifestação de inconformidade às fls. 71 a 90, acompanhada dos documentos às
fls. 91 a 104, alegando, em síntese, que:
• Formulou pedido de restituição de valores pagos a maior a título de PIS/Cofins,
que incidiram sobre aquisições de combustíveis e de PIS/Cofins que incidiram
sobre insumos (energia elétrica), no importe de R$ 59.316,56. Paralelamente,
apresentou a Dcomp no 00624.10372.030910.1.3.04-7208 para utilização do
crédito apurado;
• Toda a documentação fiscal necessária para a comprovação do crédito pleiteado
encontra-se na contabilidade da empresa e à disposição e somente não foi
anteriormente apresentada devido ao grande volume de documentos que teriam
de ser trazidos aos autos;
• A inconformidade é apresentada também em relação ao pedido de restituição
tido por “não formulado”, uma vez que a Lei no 9.430, de 1996 não o proíbe. Isto
é, não há expressa vedação legal, de modo que a IN RFB 900, de 2008 não poderia
criá-la. Portanto, essa vedação é ilegal, na medida em que afronta o princípio da
hierarquia das leis (art. 99 do CTN), e também é inconstitucional (art. 5o , inciso II
e art. 59 da CF/88). A ressalva legal se aplica apenas quando a compensação for
considerada não declarada, o que não ocorreu;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
3
• A apresentação de pedido de restituição em formulário está autorizada pelo art.
3o , § 2o da IN RFB no 900, de 2008. Ou seja, havendo falha no programa
eletrônico ou na impossibilidade de sua utilização é permitido ao contribuinte se
utilizar de formulário físico aprovado pela RFB, como o contribuinte fez. Apenas
nas falhas do programa é que o contribuinte terá que provar a necessidade de
utilização de formulário.
• Portanto, cabível o pedido de restituição em papel, porque o programa
eletrônico não prevê os tipos de ressarcimentos de créditos provenientes do
PIS/Cofins – insumos de energia elétrica e PIS/Cofins – combustível consumidor
final. Assim, o formulário era a única opção, de modo que fica desde já requerido
a sua apreciação em seu mérito;
• Consoante art. 3o , inciso III da Lei no 10.833, de 2003 e da Lei no 10.637, de
2002, assiste à requerente o direito ao desconto de créditos da contribuição ao
PIS e da Cofins quanto ao consumo de energia elétrica nos estabelecimentos da
pessoa jurídica sujeita à sistemática da não cumulatividade dessas
contribuições.Conforme Solução de Consulta 17910, da 8a Região Fiscal, basta
que a energia seja utilizada no estabelecimento do contribuinte;
• Há que reconhecer o direito à repetição na medida em que as leis editadas
fizeram tabula rasa o preceito contido no art. 150, § 7o , da Lex Fundamentalis.As
distribuidoras recolhiam o PIS como substitutas tributárias das operações
subseqüentes praticadas pelos varejistas desde a edição da Medida Provisória no
1.212, de 1995, posteriormente convertida na Lei no 9.715, de 1998, até a edição
da Lei no 9.718, de 1998, quando se elegeu como substitutas tributárias as
refinarias.
• Sabe-se também que a edição no 15 da Medida Provisória no 1.991, de 2000, em
seu art. 43, inciso II, fez por cessar a partir de 01/07/2000 os efeitos dos arts. 4o a
6o da Lei no 9.718, de 1998, “extinguindo” o instituto da substituição tributária do
PIS/Cofins pelas refinarias. Referida norma se fez presente nas demais reedições
da citada Medida Provisória. Inclusive na MP no 2.158-35, de 2001, cuja reedição
não se faz mais necessária por força do art. 2o da EC no 32, de 2001. As alíquotas
foram alteradas por meio da MP 1.991-18, de 2000, e adotadas por meio da Lei no
9.990, de 2000;
• Essas mudanças legais trouxeram prejuízo porque, conquanto as refinarias e
distribuidoras deixaram de ser substitutos tributários, a carga tributária foi
mantida inalterada. Isto é, ao extinguir o regime de substituição tributária e
manter a mesma carga tributária cobrada das refinarias, torna-se óbvio que o
único prejudicado foi o contribuinte porque no preço dos combustíveis adquiridos
diretamente das distribuidoras encontra-se embutido o mesmo encargo tributário
que antes existia.
• Com isso, o contribuinte não pode mais se valer da regra disposta na Instrução
Normativa SRF no 6, de 1999, que permitia a imediata restituição dos valores de
PIS/Cofins pagos em substituição tributária pela ausência de operação no varejo,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
4
ex vi art. 150, § 7o , da CF/88. Diante disso, fica patente que os recolhimentos de
PIS/Cofins pelas refinarias não são decorrentes de operação própria, já que é
óbvio que as refinarias passaram a embutir no preço dos combustíveis praticados
essa nova carga tributária majorada;
• Destarte, subsiste o direito de restituição dos valores de PIS/Cofins pagos nas
aquisições de combustíveis diretamente das distribuidoras, pelo encargo
tributário veladamente embutido de uma operação inexistente (operação de
varejo), em respeito ao preceito constitucional invocado. Também restou violado
o preceito contido no art. 110 do CTN porque o fisco tornou inaplicável, por via
reflexa, a norma estatuída no art. 150, § 7o , da CF/88;
• Considerando que a Lei no 9.718, de 1998, bem ou mal, certo ou errado,
encontrou arrimo no art. 195 da CF/88 em face da EC no 20/98, tem-se que a
extinção do regime de substituição tributária pelas citadas MP não encontra o
menor amparo legal porque afronta o art. 246 da CF/88, que, por sua vez, impede
que medidas provisórias regulamentem texto da Constituição cuja redação tenha
sido alterada por emendas constitucionais datadas entre janeiro de 1995 e
setembro de 2001. Portanto, é de direito da contribuinte a restituição dos valores
em discussão;
• Sobre os valores requeridos há de ser acrescida a devida atualização pela taxa
Selic, desde a data de sua apuração, em decorrência da perda do poder aquisitivo
devido à inflação do período. Cita entendimento administrativo e judicial sobre o
tema;
• Toda a argumentação expendida para o pedido de restituição deve ser
estendida à Dcomp, dependente do pedido de restituição, de modo que devem
ser julgadas simultaneamente. Que o referido processo/declaração permaneça
suspenso (com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN) até a
decisão final, nos termos do art. 66, § 5o , da IN RFB no 900, de 2008.
• Ou seja, a presente defesa no processo de restituição alcança também a
declaração de compensação apresentada, de sorte que somente após o seu
desfecho final poderse-á proceder à sua cobrança. Ao final, requer a procedência
da manifestação de inconformidade com o reconhecimento do direito à
restituição, e respectiva atualização, com a conseqüente homologação da
compensação declarada. Requer ainda a suspensão da exigibilidade da guia de
pagamento até que seja julgada a presente manifestação.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relato acima, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2010
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
5
RESTITUIÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Falece competência à esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para conhecer os argumentos a respeito de pedido de restituição tido por não
formulado.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
A partir de 1o de julho de 2000, deixou de produzir efeitos o artigo 6o da
Instrução Normativa SRF no 6, de 21 de janeiro de 1999, que assegurava ao
consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos valores correspondentes à
incidência do PIS e da Cofins na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora.
INCONSTITUCIONALIDADES. ILEGALIDADES. NORMAS VIGENTES.
As autoridades fiscais não se podem furtar ao cumprimento da legislação, sob
pena de responsabilidade funcional, posto que sua atividade é plenamente
vinculada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2010
RESTITUIÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Falece competência à esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para conhecer os argumentos a respeito de pedido de restituição tido por não
formulado.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
A partir de 1o de julho de 2000, deixou de produzir efeitos o artigo 6o da
Instrução Normativa SRF no 6, de 21 de janeiro de 1999, que assegurava ao
consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos valores correspondentes à
incidência do PIS e da Cofins na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora.
INCONSTITUCIONALIDADES. ILEGALIDADES. NORMAS VIGENTES.
As autoridades fiscais não se podem furtar ao cumprimento da legislação, sob
pena de responsabilidade funcional, posto que sua atividade é plenamente
vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs recurso voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
6
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos da admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da contribuição para o PIS e Cofins, apurados no período de apuração de novembro de 1999, face
a substituição tributária sobre aquisição de gasolina e óleo diesel da revendedora (distribuidora),
nos termos do art. 4o da Lei n.° 9.718/98 .
Vejamos o que diz a legislação de regência:
O art. 4o da Lei no 9.718/1998, em sua versão original, estabelecia:
Art 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam
obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as
contribuições a que se refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o
preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Através desse dispositivo, ficou instituída a substituição tributária para os
distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados e petróleo, em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, que passaram a ser recolhidas diretamente pelas
refinarias de petróleo, ao efetuarem as vendas dos mencionados combustíveis àquelas pessoas
jurídicas.
No período em que perdurou a sistemática de substituição tributária para os tais
produtos — 1o de fevereiro de 1999 a 30 de junho de 2000 —, a Secretaria da Receita Federal
fixou normas regulamentadoras por meio da Instrução Normativa SRF n° 06/1999, cujo art. 6o
estabelecia:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou
óleo diesel, diretamente à distribuidora.
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora
deverá informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de
cálculo do valor a ser ressarcido.
§ 2° A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do
parágrafo único do art. 2°, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um
inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou
de óleo diesel, respectivamente.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
7
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação
da alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF n°
021, de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14
desta Instrução Normativa.
Posteriormente, foi editada a Instrução Normativa SRF n.o 24, de 25 de fevereiro de
1999, a seguir reproduzida, que alterou apenas o § 2o do dispositivo transcrito:
O Art. 1o § 2o do art. 6o da Instrução Normativa SRF no 006, de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redação:”
‘Art.
6o........
será determinada mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria,
calculado na forma do parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e
dois décimos ou por um inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de
gasolina automotiva ou de óleo diesel, respectivamente.
Portanto, restou assegurado ao consumidor final de gasolina e óleo diesel, quando
adquiridos diretamente de distribuidora, o ressarcimento das parcelas de contribuições que
seriam devidas na venda a varejo, posto que pela sistemática de substituição tributária, as
refinarias recolhiam desde logo as contribuições devidas tanto pelos distribuidores quanto pelos
comerciantes varejistas.
Vindo o consumidor final a adquirir os combustíveis aludidos diretamente de
distribuidor, a etapa relativa à venda no varejo não ocorreria, ou seja, não ocorreria o fato gerador
relativo à venda no varejo, cujas contribuições já estariam recolhidas pelas refinarias por força da
substituição tributária.
Tal sistemática perdurou até 30 de junho de 2000, conforme disposto pela Medida
Provisória no 1.991-15, de 10 de março de 2000. Transcrevemos:
Art 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam
a vigorar com a seguinte redação:
..........
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
I - três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento e quinze por cento, incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolina automotiva e de gás
liquefeito de petróleo - GLP;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
8
II - dois inteiros e oito décimos por cento e treze por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de óleo diesel;
III - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.
..........
Art. 43. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e
comerciantes varejistas.
..........
Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
..........
II - no que se refere à nova redação dos arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, e ao
art. 43 desta Medida Provisória, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de julho de 2000, data em que cessam os efeitos das normas constantes dos
arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e 5o
desta Medida Provisória.
..........
Em resumo, essa Medida Provisória extinguiu a sistemática de substituição
tributária antes existente e fez variar as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
elevando as incidentes sobre as vendas das refinarias de petróleo e reduzindo a zero a incidente
sobre as vendas de distribuidores e comerciantes varejistas.
Assim, o período de apuração dos das compensações aqui discutidas, quais sejam
2006, já não mais a legislação pertinente à matéria, como ficou visto acima.
Com efeito, a IN SRF n.o 06, de 1999, alterada pela IN SRF n.o 24, de 1999,
autorizava o ressarcimento apenas aos consumidores finais pessoas jurídicas, caso houvessem
adquirido o combustível diretamente da distribuidora.
Como vimos, o consumidor final, pessoa jurídica, podia ressarcir-se dos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora, devendo, quanto à utilização do crédito
mediante restituição ou compensação, observar as normas estabelecidas no Instrução Normativa
SRF no 021, de 10 de março de 1997 e no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de janeiro
de 1999.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.755 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015637/2010-87
9
No entanto, quando do pedido de compensação realizado pela contribuinte,
relacionado aos períodos de apuração de 2006, a mesma já não mais fazia jus ao direito ao
crédito, extinto em 30 de junho de 2000.
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 159
DF CARF MF
Original